Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES E DISPONÍVEIS. EXTEMPORANEIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO DEMONSTRADOS. ARGUMENTOS NÃO ELENCADOS NA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO, NO TOCANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incumbe às partes instruir o processo com os documentos comprobatórios do direito alegado. No tocante à documentação trazida apenas em sede de apelação, tem-se que esta deveria ter acompanhado a respectiva contestação, com finalidade de demonstrar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Conhecer dos documentos apresentados somente na seara recursal seria ingressar indevidamente no âmbito da supressão de instância. Preliminar de inovação recursal acolhida. Precedentes.

2. Denota-se ser o caso de manutenção da legitimidade passiva do banco/apelante, uma vez que está entre as condições da ação a legitimatio ad causam, a qual deve ser alcançada sob a ótica da teoria da asserção, adotada majoritariamente pela doutrina e jurisprudência pátrias.

3. Consta dos autos a efetiva inscrição do nome da autora no rol de maus pagadores por iniciativa do banco recorrente, em alusão a contratos de empréstimos objeto de discussão nesses autos, de modo que se verifica a pertinência subjetiva do apelante/réu para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária, por visar a recomposição do poder aquisitivo da moeda, desde a data em que o valor foi fixado (Súmula 362/STJ).

5. Embora o apelante sustente que a apelada não comprovou suas alegações, na prática verifica-se que o próprio recorrente deixou de observar o ônus que lhe incumbia, de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, em conformidade com o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

6. A inversão do ônus probatório é matéria passível de insurgência via agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil), mecanismo processual que não foi utilizado pela instituição apelante à época da determinação de origem, o que, por certo, provoca a preclusão da matéria.

7. A fixação da verba compensatória por danos morais não pode promover o enriquecimento ilícito da parte a quem restarem reconhecidos. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido. Razoável a fixação indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito no importe de R$7.000,00 (sete mil reais).

8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.